Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO APELO. INDEFERIMENTO. REGISTRO E MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. LEI 9.536/97. CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABRANGÊNCIA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VEDAÇÃO LEGAL. REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA O EXTERIOR. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ISONÔMICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

1. Por não se amoldar a sentença recorrida no rol exemplificativo previsto no §1° do artigo 1.012 do CPC, como também na hipótese prevista no §3° do artigo 14 da Lei 12.016/2009 (sentença concessiva de segurança), impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo do Apelo, nos termos do §3° do artigo 1.012 do CPC.
2. Outrora vacilante, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o alcance do direito à transferência ex offício entre instituições de ensino abrange também os empregados públicos integrantes da Administração indireta, ou seja, os empregados de sociedade de economia mista. Fundamento legal afastado.
3. Inviável a concessão de segurança, consubstanciada no deferimento de matrícula em instituição de ensino superior do Distrito Federal aos dependentes de empregados públicos da União, quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo no exterior, em razão de função de confiança, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 1° da Lei 9.536/97.
4. Ausentes os requisitos legais previstos nos artigos 1° da Lei 9.536/97 (remoção/transferência de ofício do genitor para o exterior) e 8o, VI, da Resolução 001/2019 ESCS/CEPE (aprovação em outro processo seletivo isonômico), não faz jus a Impetrante, aluna de Universidade na Bolívia, ao direito de matrícula em instituição ensino superior do Distrito Federal.
5. Negou-se provimento ao recurso.